Tribunal: TJSP
Processo: 2183349-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2183349-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante LUCELIA SILVA BORGES, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL
JUNDIAPEBA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2183349-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.958
2
VOTO No 16.958
AGRAVO INTERNO No 2183349-74.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: LUCELIA SILVA BORGES
AGRAVADO: CONJUNTO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA II
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão monocrática do
relator que indefere pedido de atribuição de efeito suspensivo a
agravo de instrumento - Agravo de instrumento julgado e provido -
Agravo interno prejudicado e não conhecido
Trata-se de agravo interno tirado de decisão proferida
a fl. 18, a qual indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo.
A executada agravante pleiteia a reforma da decisão
reiterando os argumentos expostos nas razões de recurso, em especial de
que “em que pese a r. Decisão proferida pelo douto Desembargador Relator, cremos estar presente
os requisitos para concessão do efeito suspensivo, merecendo ser a r. Decisão reformada, conforme
passamos a expor: Na linha de fundamentação do douto Desembargador Relator, entendeu este não
estar presente no caso em comento os requisitos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo
Civil, em especial, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ocorre
que, analisando os autos, percebe-se que, respeitado o entendimento do douto Desembargador
Relator, há dano decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada de dano grave,
de impossível reparação (...) O processo principal se trata de execução de débitos de condomínio
contra a recorrente, ao passo que já foi requerido no processo penhora do imóvel em que recaem os
débitos (vide fl. 194 dos autos principais), que é o único local onde a recorrente e sua família
possuem como moradia”.
A parte adversa não apresentou resposta.
É o breve relatório.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante nos
autos do agravo de instrumento no 2183349-74.2020.8.26.0000 ao qual
esta Câmara deu provimento por julgamento ocorrido em 19 de outubro
de 2020 (fls. 373/377).
Ao argumento de que a decisão de primeiro grau lhe
causava risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a
agravante requereu a suspensão de seus efeitos, o que foi indeferido por
este relator (fl. 18), dando ensejo à interposição deste agravo interno.
O julgamento do agravo de instrumento supra
aludido tornou prejudicado o exame do presente agravo interno,
considerando que, tendo aquele sido provido, a decisão de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2183349-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.958
3
foi reformada, o que subtrai o interesse recursal.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se não se
conhecer do agravo interno.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator